Tribunal: TCU
Processo: 042.472/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.472/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iracelis Vasconcelos Nunes Saihg (XXX.463.279-XX); Isailson da Silva Meneses (XXX.892.112-XX); Sandra Andrea Sandri (XXX.047.809-XX); Sandra Lucia Belli Uhlmann Suzuki (XXX.228.189-XX); Sandra Nogueira da Silva Viana (XXX.844.371-XX); Sara Muhammad Abdallah Awawdeh (XXX.679.931-XX); Sebastiao Lucio Miguel (XXX.586.706-XX); Tabata Julio Ferreira (XXX.366.501-XX); Thayse de Lourdes Legal (XXX.323.769-XX); Thiago Vianna Moreira (XXX.811.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.